Tribunal: TJDFT
Processo: 0759627-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SINISTRADO. BAIXA NO DETRAN. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS PLACAS E RECORTE DO CHASSI. REGULARIZAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a parte ré promova a baixa do veículo constante dos autos, e para declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e o réu, em relação ao IPVA do referido veículo, bem como quanto ao licenciamento anual, seguro obrigatório e as infrações impostas ao veículo nos anos de 2017 a 2023. Em suas razões, os recorrentes argumentam que, embora conste da inicial que o veículo de propriedade da parte autora foi objeto de acidente com perda total, e essa é a razão pela qual busca a baixa do veículo junto ao Detran, não restou demonstrado o cumprimento do procedimento da Resolução do Contran, conforme disposto no artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, que pressupõe a retirada do veículo de circulação. Esclarece que somente com o cumprimento das exigências legais será autorizada a baixa do veículo. Ressalta a inexistência de provas nos autos de que as peças não mais existem e que o veículo foi vendido a terceiro. Defende a manutenção dos tributos lançados e demais encargos incidentes sobre o veículo. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 45938031).
II – Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
III – Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro o artigo 126 prevê que: “O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Enquanto a Resolução no 11/1998 – CONTRAN, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, prevê: “Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.”
IV – No caso em análise, há provas nos autos digitais que houve a perda total do automóvel, conforme documento juntado (ID 45937355, págs. 1 e 2), ofício do Detran de 03/06/2016 que efetuou o bloqueio administrativo do veículo, em decorrência do acidente em que foi envolvido, resultando em danos de grande monta. O recorrente se insurge quanto ao não cumprimento das determinações do Contran em relação à apresentação das placas e o recorte do chassi. Ora, não se trata de tese inverossímil a de que o veículo tenha sido vendido a terceiros e não tenha contato. Além disso, inviável impor ônus tributário ao contribuinte sobre um veículo que não mais existe, ou seja, sem o fato gerador.
V – Incontroverso nos autos que o veículo ficou totalmente danificado e que o recorrido não o possui, portanto, a baixa do veículo de placas DXA2741 deve ser decretada, conforme consta na sentença proferida, assim como os débitos devidos pela parte autora posteriores ao sinistro ocorrido em JUNHO de 2016.
VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.